Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos para condenar o requerido ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 18% (dezoito por cento) de seus rendimentos brutos – inclusive férias e gratificação natalina (13o salário) –, abatidos apenas os descontos compulsórios.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor do autor e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
4. Tendo em vista que o alimentante detém condição para contribuir para o sustento de seu filho, especialmente em relação à segurança que deriva do vínculo com o serviço público, não possui despesas extras ou outros filhos, razoável que o encargo alimentar seja estabelecido no percentual de 18% dos seus rendimentos brutos, acrescidos do salário pré-escolar e plano de saúde.
5. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.